Tribunal: TJSP
Processo: 1002472-74.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 35% dos rendimentos líquidos apenas para empréstimos consignados – Possibilidade, ainda, de cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se eventual inscrição de nome em cadastros de inadimplentes – Indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 35% dos rendimentos líquidos apenas para empréstimos consignados – Possibilidade, ainda, de cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se eventual inscrição de nome em cadastros de inadimplentes – Indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores debitados a maior - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado – Sucumbência recíproca reconhecida, nos termos do voto do Relator sorteado - Sentença reformada – Apelações parcialmente providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000789781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002472-74.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A., é apelada/apelante DEBORA APARECIDA RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram
parcial provimento aos recursos, vencidos o relator sorteado, que declara, e o 4o juiz.
Acórdão com o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, SERGIO GOMES, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente),
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 28 de setembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42727
APEL.No: 1002472-74.2019.8.26.0168
COMARCA: Dracena 2a VC
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A E DEBORA APARECIDA RODRIGUES
(JUST GRAT)
APDA. : OS MESMOS
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Descontos de parcelas
em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam
salários Limitação a 35% dos rendimentos líquidos apenas
para empréstimos consignados
Possibilidade, ainda, de
cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se eventual
inscrição de nome em cadastros de inadimplentes

Indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores
debitados a maior - Afastamento, nos termos do voto do
Relator sorteado Sucumbência recíproca reconhecida, nos
termos do voto do Relator sorteado - Sentença reformada
Apelações parcialmente providas.
Apelação e recurso adesivo interpostos conta r. sentença -
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Frazão Frota - que julgou parcialmente
procedente ação dita “de restituição de valor debitado indevidamente de conta corrente
salário com pagamento de valor equivalente a dobra do valor descontado e abstenção de
continuidade de débitos dessa natureza com pedido de tutela antecipada c/c indenização
por danos morais...” para “declarar a impossibilidade de que sejam descontados da conta
bancária da autora, valores que superem 35% dos rendimentos, bem como para
condenar o banco réu à restituição na forma simples do valor de R$2.682,22”; os
honorários advocatícios foram arbitrados em R$-1.000,00 (mil reais), por equidade e em
desfavor da autora..
Sustenta a apelante requerida que não cabe a limitação
pretendida, uma vez que própria dos empréstimos consignados, não sendo aplicável em
contratos celebrados cujos descontos incidem sobre conta corrente, na linha da
jurisprudência que indica.
A autora, em recurso adesivo, insiste em que faz jus à restituição
em dobro dos valores descontados a maior e ao recebimento de indenização pelos danos
morais alegadamente sofridos. Além disso, defende argumentos pela inversão da
responsabilidade pela verba sucumbencial.
Batem-se as partes, em resposta, pela manutenção do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido no que lhes beneficia.
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.
Com
efeito,
Embora
tenha
este
signatário
adotado
posicionamento diverso anteriormente, a verdade é que, melhor refletindo sobre o tema,
tem-se que, na presente demanda, não se discute a existência do crédito do apelante réu
no valor contratado, mas apenas a regularidade de uma das formas de cobrança, isto é, a
possibilidade de desconto diretamente da remuneração em valor superior a 35% dos
rendimentos.
Ora, afastada a possibilidade desta cobrança em razão do evidente
desequilíbrio entre as partes, não se pode afirmar que o crédito daí resultante diferença
entre a parcela contratada e aquela efetivamente paga por meio de desconto não possa
ser exigido de outra forma, vale dizer, pelos meios legalmente previstos, inclusive com
eventual inscrição em cadastros de inadimplentes.
Com efeito, tal vedação implicaria em alteração de parte essencial
do contrato de mútuo número e valor de cada parcela que serve de parâmetro para o
estabelecimento de seu próprio conteúdo valor do empréstimo, taxa de juros incidente
e risco da operação sem estabelecer nenhuma outra contrapartida para o reequilíbrio
da relação.
Mais ainda, embora haja alteração do contrato no período de
normalidade, esta não equivale, como já se anotou alhures, à abusividade de encargos,
uma vez que corresponde tão somente à adequação da forma de pagamento por
desconto da remuneração até certo limite e o restante pelos meios ordinários -, sem
contar que o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS
menciona especificamente os “encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização)”, não sendo adequada a ampliação
de seu alcance por interpretação extensiva.
Especificamente quanto aos descontos em conta corrente, o C.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal
e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras
adotar aquelas disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que,
“em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em
folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de
solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso, a apelante autora firmou vários contratos de empréstimo
distintos, prevendo descontos diretamente em folha e também em conta corrente.
Assim, a limitação das parcelas a 35% do benefício da apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora somente se aplica a estes primeiros, isto é, aqueles em previsto o desconto
diretamente em seus vencimentos.
Já quanto ao contrato no qual estabelecido o débito da parcela em
conta corrente não há falar em limitação, prevalecendo a parcela tal como contratada.
Em resumo: ficam limitados os descontos a 35% dos rendimentos
líquidos da apelante autora, na forma do voto do Em. Des. Relator quanto aos contratos
cujas parcelas são descontadas diretamente de seu benefício, admitindo-se, todavia, a
cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se eventual inscrição de nome em
cadastros de inadimplentes e descontos em conta corrente, na forma contratada.
Assim, pelo meu voto, reforma-se em parte a r. sentença, de
modo a julgar parcialmente procedente a ação para limitar os descontos a 35% dos
rendimentos da autora apenas quanto aos contratos cujas parcelas sejam debitadas
diretamente em folha, podendo eventual diferença ser cobrada na forma acima; tendo
em vista a sucumbência recíproca, porém mais expressiva do réu, deve ele responder
pelas despesas processuais e honorários de advogado arbitrados na forma do voto do
Em. Des. Relator sorteado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento às
apelações, na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40738
Apelação Cível no 1002472-74.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/a.
Apelado/Apelante: Debora Aparecida Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos,
respectivamente, por BANCO DO BRASIL S/A e DEBORA APARECIDA
RODRIGUES contra a r. sentença de fls. 172/177, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os
descontos realizados pela casa bancária à 35% dos rendimentos da autora,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada à R$ 15.000,00.
Em razão de sua preponderante sucumbência, restou a
autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados, por equidade em R$ 1.000,00, respeitando-
se o art. 98, §3o do CPC.
Inconformada apela a casa bancária. Busca a reforma do
julgado, alegando que os descontos que realiza decorrem de contratos
livremente celebrados com a autora, de modo que deve prevalecer o pacta
sunt servanda. Afirma ter havido, ainda, violação ao ato jurídico perfeito e ao
princípio da boa-fé, dada a natureza contraditória da conduta do mutuário, que
vem a juízo confrontar cláusulas a que expressamente anuiu.
Subsidiariamente, busca a imposição de obrigação ao autor para que traga
aos autos, periodicamente, seus holerites, para que cumprida a determinação
de limitação (fls. 190/200).
Ao seu turno, recorre adesivamente a autora. Busca a
condenação da casa bancária à restituição de modo dobrado dos valores
descontados de modo indevido. Defende a tese de ocorrência de dano moral
passível de indenização. Preconiza, também, ser indevida a sua condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ainda, requer a condenação da
instituição financeira ao pagamento do custo do processo.Bate-se pelo
provimento (fls. 212/227)
Recursos tempestivos, preparado o da casa bancária e
isento o da autora e respondidos (fls. 205/211 e 231/236).
É O RELATÓRIO.
Destaca-se, inicialmente, que ao caso concreto se aplicam
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar,
figurou como destinatário final dos serviços fornecidos pelo banco (CDC, art.
2o, caput), fora a hipótese de acidente de consumo.
Anote-se, nesse sentido, que o Código de Defesa do
Consumidor também se aplica às instituições financeiras, em conformidade ao
entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, no verbete 297: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No caso dos autos, a autora buscou a limitação de
descontos realizados pela casa bancária em patamar superior a trinta por
cento de seus vencimentos líquidos. É o que se vê dos demonstrativos dos
documentos de fls. 29/30.
Em que pese o entendimento desta relatoria de que os
descontos devem ser limitados à 30% dos rendimentos líquidos, a r. sentença
os limitou a 35%, sem questionamentos da autora.
Portanto, considerando-se os limites da devolutividade
recursal, a retenção dos proventos percebidos pela autora, seja por meio de
desconto consignado em folha de pagamento, ou por apropriação de valores
depositados em conta bancária, não pode superar 35% de seus ganhos
líquidos, nos termos do que requer.
Incontestável que os ganhos da parte não podem ser retidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título for, pelo banco,
pena de ofensa à sua própria dignidade, porque de tais valores ele necessita,
conforme emerge da análise da documentação carreada aos autos, para a
própria sobrevivência.
Os contratos devem ser cumpridos, porém tal máxima
oitocentista comporta temperamentos, notadamente quando a contratação,
como no caso concreto, colide com princípios maiores, como o da dignidade
da pessoa humana.
Nesta linha, pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Conta corrente com
limite de crédito (cheque especial) que recebe depósito dos
proventos de aposentadoria
Cancelamento do cheque
especial sem prévia notificação
Fato que acarretou a
apropriação dos valores da aposentadoria Impossibilidade
Natureza alimentar
Limitação dos descontos ao
percentual de 30% sobre o valor dos rendimentos

Admissibilidade Dano moral caracterizado Obrigação
de indenizar Prova decorrente da experiência comum
Inteligência do art. 335 do CPC
Arbitramento
Valor
moderado

Decisão
mantida.
(Apelação
0005083-65.2011.8.26.0081, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sebastião Junqueira, j. em 20/08/2012).
Ementa: CONTRATO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE
CRÉDITO.
DESCONTOS
DIRETOS
DE
SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 1. O salário tem caráter alimentar e, por
isso, não cabem descontos resultantes de contratos de
cheque especial e cartão de crédito, quando superarem
o limite de 30% desse rendimento. 2. Em razão da
sucumbência parcial, cabe divisão dos ônus entre as partes.
3.
Recursos
não
providos.
(Apelação
0021899-
92.2011.8.26.0576, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Melo Colombi, j. em 08/08/2012).
Não em outro sentido, precedente do col. Superior Tribunal
de Justiça:
BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O
banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda
que para isso haja cláusula permissiva no contrato de
adesão. Recurso conhecido e provido. (REsp 492.777/RS,
rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. em
05/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 298, g.n.).
Note-se que a limitação de descontos é medida que vem
sendo reputada correta pela jurisprudência, consoante se observa, entre
outros, do seguinte julgado:
Ementa: Ação declaratória. Empréstimos. Descontos em
folha de pagamento/conta corrente. Insurgência do banco
contra determinação de limitação dos descontos de
empréstimos em 35% do rendimento do requerente, sendo
5% destinado exclusivamente para a amortização de
despesas de cartão de crédito, se o caso. Recurso
desprovido. (Apelação 1006056-43.2017.8.26.0032, rel.
Des. Luis Carlos de Barros, j. em 05/03/2018).
Por fim, enquanto estiverem ocorrendo os descontos com
observância da limitação imposta pela r. sentença, o réu também não poderá
cobrar a autora por outros meios, constrangê-la, ou proceder à negativação de
seu nome.
Consoante já observado por esta c. Câmara quando do
julgamento da apelação 0004512-07.2013.8.26.0346, “Não se retira o direito
da credora de receber o crédito, mas somente se ressalta que a adequação
judicial do contrato impede a inscrição do nome ou adoção de outras formas de
cobranças se não houver a mora verdadeira.”.
Anote-se que não foi outro o entendimento adotado por
ocasião do julgamento da Apelação 1029279-83.2015.8.26.0100, de nossa
relatoria. A decisão então proferida restou assim ementada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÕES
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Sentença de parcial
procedência, tão somente para limitar os descontos a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do autor Recursos de
ambas as partes.
1. RECURSO DO AUTOR Pleito de condenação do réu
a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de
devedores Admissibilidade Enquanto o autor estiver
adimplindo as parcelas do mútuo no percentual ora
determinado não poderá ser negativado em relação ao
contrato em testilha.
2. RECURSO DO BANCO RÉU 2.1. Escorreita a sentença
ao limitar a retenção de verbas para pagamento dos débitos
do autor para com o réu em 30% (trinta por cento de seus
vencimentos A retenção das verbas salariais percebidas
pelo autor, diretamente, por meio de desconto consignado
em sua folha de salários, ou por apropriação de salário
depositado em conta bancária, não pode superar 30% (trinta
por cento) de seus vencimentos, sob pena de ofensa à sua
própria dignidade, porque de tais valores ele necessita,
conforme emerge da análise da documentação carreada
aos autos, para a própria sobrevivência - Disposições do
Decreto Estadual 51.314/06 que não podem se sobrepor ao
princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa
humana. 2.2. A fixação de 'astreintes' plenamente possível e
visa a dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial
Razoabilidade do valor arbitrado.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO DO
BANCO RÉU. (Apelação 1029279-83.2015.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em
08/11/2016, v.u., g.n.).
No mais, descabida a condenação do banco réu ao
pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista não ter havido
prova contundente de que o autor tenha experimentado dissabor
extrapatrimonial relevante para que configurado o dever de indenizar. Do que
dos autos consta, a situação narrada não ultrapassa o limite do mero dissabor,
também não causado exclusivamente pelo banco..
Quanto à condenação ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios com razão a autora. Deu azo, a casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancária, a propositura da presente demanda, em razão dos descontos
efetuados, ainda sucumbiu no pedido principal da demanda. Contudo, a parte
autora sucumbiu quase na totalidade dos demais pedidos.
Em razão disso, as custas e despesas processuais devem
ser divididas da seguinte forma: à autora incumbe arcar com 1/3 de tais verbas
e a casa bancária com o restante.
Ao seu turno, os honorários advocatícios devidos pela parte
autora restam fixados em 12,5% do valor da causa e aqueles devidos pela
casa bancária, para 15% da mesma base de cálculo, já considerado o trabalho
realizado em segundo grau de jurisdição.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale consignar, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias, prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais
deduzidos pelas partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso da
autora e nega-se provimento ao recurso da casa bancária.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40738
Apelação Cível no 1002472-74.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/a.
Apelado/Apelante: Debora Aparecida Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos,
respectivamente, por BANCO DO BRASIL S/A e DEBORA APARECIDA
RODRIGUES contra a r. sentença de fls. 172/177, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os
descontos realizados pela casa bancária à 35% dos rendimentos da autora,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada à R$ 15.000,00.
Em razão de sua preponderante sucumbência, restou a
autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados, por equidade em R$ 1.000,00, respeitando-
se o art. 98, §3o do CPC.
Inconformada apela a casa bancária. Busca a reforma do
julgado, alegando que os descontos que realiza decorrem de contratos
livremente celebrados com a autora, de modo que deve prevalecer o pacta
sunt servanda. Afirma ter havido, ainda, violação ao ato jurídico perfeito e ao
princípio da boa-fé, dada a natureza contraditória da conduta do mutuário, que
vem a juízo confrontar cláusulas a que expressamente anuiu.
Subsidiariamente, busca a imposição de obrigação ao autor para que traga
aos autos, periodicamente, seus holerites, para que cumprida a determinação
de limitação (fls. 190/200).
Ao seu turno, recorre adesivamente a autora. Busca a
condenação da casa bancária à restituição de modo dobrado dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontados de modo indevido. Defende a tese de ocorrência de dano moral
passível de indenização. Preconiza, também, ser indevida a sua condenação
ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ainda, requer a condenação da
instituição financeira ao pagamento do custo do processo.Bate-se pelo
provimento (fls. 212/227)
Recursos tempestivos, preparado o da casa bancária e
isento o da autora e respondidos (fls. 205/211 e 231/236).
É O RELATÓRIO.
Destaca-se, inicialmente, que ao caso concreto se aplicam
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar,
figurou como destinatário final dos serviços fornecidos pelo banco (CDC, art.
2o, caput), fora a hipótese de acidente de consumo.
Anote-se, nesse sentido, que o Código de Defesa do
Consumidor também se aplica às instituições financeiras, em conformidade ao
entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, no verbete 297: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No caso dos autos, a autora buscou a limitação de
descontos realizados pela casa bancária em patamar superior a trinta por
cento de seus vencimentos líquidos. É o que se vê dos demonstrativos dos
documentos de fls. 29/30.
Em que pese o entendimento desta relatoria de que os
descontos devem ser limitados à 30% dos rendimentos líquidos, a r. sentença
os limitou a 35%, sem questionamentos da autora.
Portanto, considerando-se os limites da devolutividade
recursal, a retenção dos proventos percebidos pela autora, seja por meio de
desconto consignado em folha de pagamento, ou por apropriação de valores
depositados em conta bancária, não pode superar 35% de seus ganhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
líquidos, nos termos do que requer.
Incontestável que os ganhos da parte não podem ser retidos
de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título for, pelo banco,
pena de ofensa à sua própria dignidade, porque de tais valores ele necessita,
conforme emerge da análise da documentação carreada aos autos, para a
própria sobrevivência.
Os contratos devem ser cumpridos, porém tal máxima
oitocentista comporta temperamentos, notadamente quando a contratação,
como no caso concreto, colide com princípios maiores, como o da dignidade
da pessoa humana.
Nesta linha, pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Conta corrente com
limite de crédito (cheque especial) que recebe depósito dos
proventos de aposentadoria
Cancelamento do cheque
especial sem prévia notificação
Fato que acarretou a
apropriação dos valores da aposentadoria Impossibilidade
Natureza alimentar
Limitação dos descontos ao
percentual de 30% sobre o valor dos rendimentos

Admissibilidade Dano moral caracterizado Obrigação
de indenizar Prova decorrente da experiência comum
Inteligência do art. 335 do CPC
Arbitramento
Valor
moderado

Decisão
mantida.
(Apelação
0005083-65.2011.8.26.0081, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sebastião Junqueira, j. em 20/08/2012).
Ementa: CONTRATO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE
CRÉDITO.
DESCONTOS
DIRETOS
DE
SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 1. O salário tem caráter alimentar e, por
isso, não cabem descontos resultantes de contratos de
cheque especial e cartão de crédito, quando superarem
o limite de 30% desse rendimento. 2. Em razão da
sucumbência parcial, cabe divisão dos ônus entre as partes.
3.
Recursos
não
providos.
(Apelação
0021899-
92.2011.8.26.0576, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Melo Colombi, j. em 08/08/2012).
Não em outro sentido, precedente do col. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça:
BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O
banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos
feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda
que para isso haja cláusula permissiva no contrato de
adesão. Recurso conhecido e provido. (REsp 492.777/RS,
rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. em
05/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 298, g.n.).
Note-se que a limitação de descontos é medida que vem
sendo reputada correta pela jurisprudência, consoante se observa, entre
outros, do seguinte julgado:
Ementa: Ação declaratória. Empréstimos. Descontos em
folha de pagamento/conta corrente. Insurgência do banco
contra determinação de limitação dos descontos de
empréstimos em 35% do rendimento do requerente, sendo
5% destinado exclusivamente para a amortização de
despesas de cartão de crédito, se o caso. Recurso
desprovido. (Apelação 1006056-43.2017.8.26.0032, rel.
Des. Luis Carlos de Barros, j. em 05/03/2018).
Por fim, enquanto estiverem ocorrendo os descontos com
observância da limitação imposta pela r. sentença, o réu também não poderá
cobrar a autora por outros meios, constrangê-la, ou proceder à negativação de
seu nome.
Consoante já observado por esta c. Câmara quando do
julgamento da apelação 0004512-07.2013.8.26.0346, “Não se retira o direito
da credora de receber o crédito, mas somente se ressalta que a adequação
judicial do contrato impede a inscrição do nome ou adoção de outras formas de
cobranças se não houver a mora verdadeira.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se que não foi outro o entendimento adotado por
ocasião do julgamento da Apelação 1029279-83.2015.8.26.0100, de nossa
relatoria. A decisão então proferida restou assim ementada:
APELAÇÕES
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Sentença de parcial
procedência, tão somente para limitar os descontos a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do autor Recursos de
ambas as partes.
1. RECURSO DO AUTOR Pleito de condenação do réu
a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de
devedores Admissibilidade Enquanto o autor estiver
adimplindo as parcelas do mútuo no percentual ora
determinado não poderá ser negativado em relação ao
contrato em testilha.
2. RECURSO DO BANCO RÉU 2.1. Escorreita a sentença
ao limitar a retenção de verbas para pagamento dos débitos
do autor para com o réu em 30% (trinta por cento de seus
vencimentos A retenção das verbas salariais percebidas
pelo autor, diretamente, por meio de desconto consignado
em sua folha de salários, ou por apropriação de salário
depositado em conta bancária, não pode superar 30% (trinta
por cento) de seus vencimentos, sob pena de ofensa à sua
própria dignidade, porque de tais valores ele necessita,
conforme emerge da análise da documentação carreada
aos autos, para a própria sobrevivência - Disposições do
Decreto Estadual 51.314/06 que não podem se sobrepor ao
princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa
humana. 2.2. A fixação de 'astreintes' plenamente possível e
visa a dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial
Razoabilidade do valor arbitrado.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO DO
BANCO RÉU. (Apelação 1029279-83.2015.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em
08/11/2016, v.u., g.n.).
No mais, descabida a condenação do banco réu ao
pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista não ter havido
prova contundente de que o autor tenha experimentado dissabor
extrapatrimonial relevante para que configurado o dever de indenizar. Do que
dos autos consta, a situação narrada não ultrapassa o limite do mero dissabor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também não causado exclusivamente pelo banco..
Quanto à condenação ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios com razão a autora. Deu azo, a casa
bancária, a propositura da presente demanda, em razão dos descontos
efetuados, ainda sucumbiu no pedido principal da demanda. Contudo, a parte
autora sucumbiu quase na totalidade dos demais pedidos.
Em razão disso, as custas e despesas processuais devem
ser divididas da seguinte forma: à autora incumbe arcar com 1/3 de tais verbas
e a casa bancária com o restante.
Ao seu turno, os honorários advocatícios devidos pela parte
autora restam fixados em 12,5% do valor da causa e aqueles devidos pela
casa bancária, para 15% da mesma base de cálculo, já considerado o trabalho
realizado em segundo grau de jurisdição.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale consignar, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias, prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais
deduzidos pelas partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso da
autora e nega-se provimento ao recurso da casa bancária.
SERGIO GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1002472-74.2019.8.26.0168
COMARCA DE DRACENA
APELANTES:
BANCO
DO BRASIL S/A E DEBORA APARECIDA
RODRIGUES
VOTO 40738
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
REVISIONAL

CONTRATO BANCÁRIO LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
Descontos em folha
de pagamento e conta corrente
Devolutividade
recursal
Manutenção da Limitação da retenção de
verbas para pagamento dos débitos da autora em para
com o réu em 35% de seus proventos líquidos
A
retenção
dos
proventos
percebidos
pela
parte,
diretamente, por meio de desconto consignado em
folha, ou por apropriação de proventos depositados
em conta bancária, não pode superar o percentual
acima indicado, sob pena de ofensa à sua própria
dignidade.
2. DANOS MORAIS Inocorrência Ausência de prova
do sofrimento de danos extrapatrimoniais suficientes
para
que
configurado
o
dever
de
indenizar

Dissabores verificados não causados exclusivamente
pela instituição financeira.
APELAÇÃO
DESPROVIDA.
RECURSO
ADESIVO
PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos,
respectivamente, por BANCO DO BRASIL S/A e DEBORA APARECIDA
RODRIGUES contra a r. sentença de fls. 172/177, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os
descontos realizados pela casa bancária à 35% dos rendimentos da autora,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada à R$ 15.000,00.
Em razão de sua preponderante sucumbência, restou a
autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados, por equidade em R$ 1.000,00, respeitando-
se o art. 98, §3o do CPC.
Inconformada apela a casa bancária. Busca a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, alegando que os descontos que realiza decorrem de contratos
livremente celebrados com a autora, de modo que deve prevalecer o pacta
sunt servanda. Afirma ter havido, ainda, violação ao ato jurídico perfeito e ao
princípio da boa-fé, dada a natureza contraditória da conduta do mutuário, que
vem a juízo confrontar cláusulas a que expressamente anuiu.
Subsidiariamente, busca a imposição de obrigação ao autor para que traga
aos autos, periodicamente, seus holerites, para que cumprida a determinação
de limitação (fls. 190/200).
Ao seu turno, recorre adesivamente a autora. Busca a
condenação da casa bancária à restituição de modo dobrado dos valores
descontados de modo indevido. Defende a tese de ocorrência de dano moral
passível de indenização. Preconiza, também, ser indevida a sua condenação
ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ainda, requer a condenação da
instituição financeira ao pagamento do custo do processo.Bate-se pelo
provimento (fls. 212/227)
Recursos tempestivos, preparado o da casa bancária e
isento o da autora e respondidos (fls. 205/211 e 231/236).
É O RELATÓRIO.
Destaca-se, inicialmente, que ao caso concreto se aplicam
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar,
figurou como destinatário final dos serviços fornecidos pelo banco (CDC, art.
2o, caput), fora a hipótese de acidente de consumo.
Anote-se, nesse sentido, que o Código de Defesa do
Consumidor também se aplica às instituições financeiras, em conformidade ao
entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, no verbete 297: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No caso dos autos, a autora buscou a limitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos realizados pela casa bancária em patamar superior a trinta por
cento de seus vencimentos líquidos. É o que se vê dos demonstrativos dos
documentos de fls. 29/30.
Em que pese o entendimento desta relatoria de que os
descontos devem ser limitados à 30% dos rendimentos líquidos, a r. sentença
os limitou a 35%, sem questionamentos da autora.
Portanto, considerando-se os limites da devolutividade
recursal, a retenção dos proventos percebidos pela autora, seja por meio de
desconto consignado em folha de pagamento, ou por apropriação de valores
depositados em conta bancária, não pode superar 35% de seus ganhos
líquidos, nos termos do que requer.
Incontestável que os ganhos da parte não podem ser retidos
de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título for, pelo banco,
pena de ofensa à sua própria dignidade, porque de tais valores ele necessita,
conforme emerge da análise da documentação carreada aos autos, para a
própria sobrevivência.
Os contratos devem ser cumpridos, porém tal máxima
oitocentista comporta temperamentos, notadamente quando a contratação,
como no caso concreto, colide com princípios maiores, como o da dignidade
da pessoa humana.
Nesta linha, pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Conta corrente com
limite de crédito (cheque especial) que recebe depósito dos
proventos de aposentadoria
Cancelamento do cheque
especial sem prévia notificação
Fato que acarretou a
apropriação dos valores da aposentadoria Impossibilidade
Natureza alimentar
Limitação dos descontos ao
percentual de 30% sobre o valor dos rendimentos

Admissibilidade Dano moral caracterizado Obrigação
de indenizar Prova decorrente da experiência comum
Inteligência do art. 335 do CPC
Arbitramento
Valor
moderado

Decisão
mantida.
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0005083-65.2011.8.26.0081, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sebastião Junqueira, j. em 20/08/2012).
Ementa: CONTRATO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE
CRÉDITO.
DESCONTOS
DIRETOS
DE
SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 1. O salário tem caráter alimentar e, por
isso, não cabem descontos resultantes de contratos de
cheque especial e cartão de crédito, quando superarem
o limite de 30% desse rendimento. 2. Em razão da
sucumbência parcial, cabe divisão dos ônus entre as partes.
3.
Recursos
não
providos.
(Apelação
0021899-
92.2011.8.26.0576, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Melo Colombi, j. em 08/08/2012).
Não em outro sentido, precedente do col. Superior Tribunal
de Justiça:
BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O
banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos
feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda
que para isso haja cláusula permissiva no contrato de
adesão. Recurso conhecido e provido. (REsp 492.777/RS,
rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. em
05/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 298, g.n.).
Note-se que a limitação de descontos é medida que vem
sendo reputada correta pela jurisprudência, consoante se observa, entre
outros, do seguinte julgado:
Ementa: Ação declaratória. Empréstimos. Descontos em
folha de pagamento/conta corrente. Insurgência do banco
contra determinação de limitação dos descontos de
empréstimos em 35% do rendimento do requerente, sendo
5% destinado exclusivamente para a amortização de
despesas de cartão de crédito, se o caso. Recurso
desprovido. (Apelação 1006056-43.2017.8.26.0032, rel.
Des. Luis Carlos de Barros, j. em 05/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, enquanto estiverem ocorrendo os descontos com
observância da limitação imposta pela r. sentença, o réu também não poderá
cobrar a autora por outros meios, constrangê-la, ou proceder à negativação de
seu nome.
Consoante já observado por esta c. Câmara quando do
julgamento da apelação 0004512-07.2013.8.26.0346, “Não se retira o direito
da credora de receber o crédito, mas somente se ressalta que a adequação
judicial do contrato impede a inscrição do nome ou adoção de outras formas de
cobranças se não houver a mora verdadeira.”.
Anote-se que não foi outro o entendimento adotado por
ocasião do julgamento da Apelação 1029279-83.2015.8.26.0100, de nossa
relatoria. A decisão então proferida restou assim ementada:
APELAÇÕES
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Sentença de parcial
procedência, tão somente para limitar os descontos a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do autor Recursos de
ambas as partes.
1. RECURSO DO AUTOR Pleito de condenação do réu
a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de
devedores Admissibilidade Enquanto o autor estiver
adimplindo as parcelas do mútuo no percentual ora
determinado não poderá ser negativado em relação ao
contrato em testilha.
2. RECURSO DO BANCO RÉU 2.1. Escorreita a sentença
ao limitar a retenção de verbas para pagamento dos débitos
do autor para com o réu em 30% (trinta por cento de seus
vencimentos A retenção das verbas salariais percebidas
pelo autor, diretamente, por meio de desconto consignado
em sua folha de salários, ou por apropriação de salário
depositado em conta bancária, não pode superar 30% (trinta
por cento) de seus vencimentos, sob pena de ofensa à sua
própria dignidade, porque de tais valores ele necessita,
conforme emerge da análise da documentação carreada
aos autos, para a própria sobrevivência - Disposições do
Decreto Estadual 51.314/06 que não podem se sobrepor ao
princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa
humana. 2.2. A fixação de 'astreintes' plenamente possível e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visa a dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial
Razoabilidade do valor arbitrado.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO DO
BANCO RÉU. (Apelação 1029279-83.2015.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em
08/11/2016, v.u., g.n.).
No mais, descabida a condenação do banco réu ao
pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista não ter havido
prova contundente de que o autor tenha experimentado dissabor
extrapatrimonial relevante para que configurado o dever de indenizar. Do que
dos autos consta, a situação narrada não ultrapassa o limite do mero dissabor,
também não causado exclusivamente pelo banco..
Quanto à condenação ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios com razão a autora. Deu azo, a casa
bancária, a propositura da presente demanda, em razão dos descontos
efetuados, ainda sucumbiu no pedido principal da demanda. Contudo, a parte
autora sucumbiu quase na totalidade dos demais pedidos.
Em razão disso, as custas e despesas processuais devem
ser divididas da seguinte forma: à autora incumbe arcar com 1/3 de tais verbas
e a casa bancária com o restante.
Ao seu turno, os honorários advocatícios devidos pela parte
autora restam fixados em 12,5% do valor da causa e aqueles devidos pela
casa bancária, para 15% da mesma base de cálculo, já considerado o trabalho
realizado em segundo grau de jurisdição.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale consignar, ainda, que para acesso às instâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinárias, prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais
deduzidos pelas partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso da
autora e nega-se provimento ao recurso da casa bancária.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
12AA7F41
5
10
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
12B6E2E7
11
23
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
12B6E2F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002472-74.2019.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.